Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-07.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005468-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME - CNPJ: 04.865.652/0001-40 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ALVES - CPF: 604.639.961-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO ALVES - CPF: 604.639.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEITADA – CONEXÃO –INOCORRÊNCIA –
DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO DO DESPEJO DE
EFLUENTES
SEM O DEVIDO TRATAMENTO -

DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO -
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS

RECURSO DESPROVIDO.

1. Existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa.

2. Não há que se falar em conexão entre a ação destinada a anular o auto de infração que impôs penalidade administrativa e a Ação Pública que visa a indenização por danos ao meio ambiente, dada a autonomia entre esses casos. Assim, com base na autonomia das esferas administrativa e cível, não se justifica a conexão entre duas ações distintas.

3. O
dano

moral
advindo de degradação ambiental é expressamente previsto na Lei de Ação Civil Pública, restando demonstrado nos autos que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME
, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob nº 1005468-07.2017.8.11.0015 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à apelante que recupere as áreas degradadas/poluídas utilizadas para o lançamento de efluentes não tratados, bem como condenando-a a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Preliminarmente, alega a recorrente quanto à conexão entre a presente demanda e a Ação Ordinária n.º 13141-10.2013.8.11.0015, bem como o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, assevera quanto à ocorrência de nulidades no processo administrativo, aduzindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assim como a necessidade de motivação para a aplicação da multa administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas conforme Id. 86427314.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 147387178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CONEXÃO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a recorrente quanto a existência de conexão entre a presente demanda e a Ação Ordinária n.º 13141-10.2013.8.11.0015 em que se discute os Autos de Infração nº 131253, com o objetivo de anulação deste.

Ocorre que, apesar dos argumentos da recorrente, não há que se falar em conexão entre a ação destinada a anular o auto de infração que impôs penalidade administrativa e a presente Ação Pública que visa a indenização por danos ao meio ambiente, dada a autonomia entre as instâncias.

Importante esclarecer, nesse sentido, que tais questões envolvem matérias e procedimentos diferentes. A primeira é de natureza administrativa, tratada pelo procedimento comum ordinário no âmbito do Direito Administrativo. A segunda diz respeito à Responsabilidade Civil Ambiental e é abordada por meio de Ação Civil Pública, conforme estabelecido pela Lei nº 7.347/1985.

Sendo assim, é evidente que não existe conexão ou relação entre a causa de pedir na ação atualmente em tramitação na Sexta Vara Cível e o pleito apresentado nesta Ação Civil Pública.

Portanto, com base na autonomia das esferas administrativa e cível, não se justifica a conexão entre essas duas ações distintas.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que manifestou-se pela produção de prova testemunhal, bem como pela necessidade de vistoria
in loco
.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017
)

(destaquei))

Pertinente e categórica é a lição de Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640
) (destaquei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Na origem, a Ação Civil Pública foi proposta com o objetivo de compelir a Apelante a realizar a restauração das áreas que sofreram degradação ou poluição devido ao despejo contínuo de efluentes não tratados ao longo de sua operação sem a devida autorização ambiental.

Além disso, a ação buscou a reparação dos danos materiais e morais que surgiram como resultado das atividades que envolveram o descarte desses efluentes sem tratamento adequado.

Nesse sentido, aduz a recorrente quanto às diversas nulidades no procedimento administrativo que evidenciou os danos ambientais ocorridos.

Pois bem.

Apesar do esforço argumentativo promovido pelo apelante, as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assim como a necessidade de motivação para a aplicação da multa administrativa carecem de sustentação.

Isto porque, conforme bem fundamentado na sentença objurgada, os autos de infração emitido pelos agentes da SEMA é meio robusto de constatação dos danos ambientais, visto que se trata de um ato administrativo com presunção de veracidade e legitimidade, conforme o art. 405 do Código de Processo Civil. Portanto, cabe ao agente causador do dano provar, de forma contundente, que as informações contidas no auto de infração não correspondem à verdade, o que não se vislumbra no caso em tela.

Assim, a partir do conjunto probatório colacionado nos autos, observa-se que ocorreu dentro da legalidade todo o processo de investigação, instauração de inquérito civil, tendo sido a recorrente notificada para regularizar a questão ambiental que se iniciou ainda no ano de 2005, quando da primeira denúncia feita contra a empresa, pelas violações ambientais supracitadas.

Ademais, não é cabível alegar a inobservância do princípio da motivação no que tange à imposição da multa administrativa, visto que esta foi aplicada levando em consideração a gravidade da poluição causada, com a correta referência aos dispositivos legais pertinentes, bem como a devida especificação do valor correspondente a cada conduta, justificando, desse modo, o montante total estipulado, em consonância com o disposto no artigo 6º da Lei Federal 9.605/98.

Ainda, quanto à alegação de incompetência do agente da SEMA, tal questão da mesma forma foi apreciada de precisamente pelo julgador de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (art.6.º da Lei nº 6.938/1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado n.º 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe:
“
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.”
(art. 96).

Daí decorrente, evidente que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente (artigo 4º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.515/2006).

De consequência, inadmissível suspender os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, porque o auto de infração teria sido, em tese, lavrado por autoridade incompetente, no caso, assessor técnico florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.”

Acertadamente demonstrado pelo juízo sentenciante, não há que se falar em nulidade por incompetência do agente da SEMA, conforme o disposto no artigo 96, da Lei Complementar n.º 38/1995 supracitado.

Por fim, não resta demonstrado nos autos qualquer violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade no que se refere ao valor fixado a título de danos morais coletivos, no patamar de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Nesse sentido, importante esclarecer que a compensação por danos morais deve ser determinada considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, avaliando o grau de culpa, a extensão do dano sofrido, a relevância da questão em análise, a capacidade financeira das partes envolvidas e o objetivo de reparar e educar, de modo a dissuadir infratores e terceiros de envolverem-se na prática reincidente de danos ao meio ambiente. Simultaneamente, o valor não pode propiciar enriquecimento injustificado, tampouco ser tão insignificante a ponto de não coibir a repetição da infração.

No mesmo sentido se posiciona esta e. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANO

AMBIENTAL
- CONDENAÇÃO A INDENIZAR
DANO

MORAL
COLETIVO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
COMPROVAÇÃO DO DESPEJO DE
EFLUENTES
SEM O DEVIDO TRATAMENTO - VISTORIA REALIZADA -
DANO

MORAL
COLETIVO - VALOR FIXADO - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não implica automaticamente em cerceamento de defesa. A sentença que expõe sucintamente os motivos para a fixação do valor do
dano
não é carente de fundamentação.
Os laudos técnicos juntados atestam que nada data da vistoria havia despejo de
efluentes
no Córrego sem o tratamento devido. O
dano

moral
advindo de degradação
ambiental
é expressamente previsto na Lei da Ação Civil Pública
. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 0000106-79.2011.8.11.0038, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DESCARTE DOS
EFLUENTES
LÍQUIDOS PRODUZIDOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERIDA E LANÇADOS DIRETAMENTE NO MEIO AMBIENTE - HOTEL E RESTAURANTE DO ROBERTO – POLUIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃOS
AMBIENTAIS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESCARTE APROPRIADO DE
EFLUENTES
LÍQUIDOS NA ÁREA
AMBIENTAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa.

2. A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente, e ao responsável pela poluição
ambiental
, se imputa a responsabilidade de ordem objetiva pelo dano
ambiental
causado e a responsabilidade de recuperação dessa área poluída.
3. Tendo em vista parecer técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e da Vigilância Sanitária Municipal, restou comprovado a lesão ao meio ambiente através do descarte dos
efluentes
líquidos lançados diretamente no meio ambiente pelo estabelecimento da requerida, logo, sem reparos a sentença que condenou a requerida na obrigação de fazer consistente na implementação de um sistema de descartes dos
efluentes
líquidos lançados no meio ambiente, bem como em reparar o dano
ambiental
causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, sob pena de
multa
.
4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0001199-57.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO –
LANÇAMENTO INADEQUADO DE
EFLUENTES
NAS GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO SEM NENHUM TRATAMENTO
– DANO
AMBIENTAL
CAUSADO POR PESSOAS FÍSICAS QUE OCUPARAM E CONSTRUÍRAM IMÓVEIS IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LOCAL ONDE ESTÃO SENDO LANÇADOS OS POLUENTES DISTINTO DE ONDE É DESPEJADO O ESGOTO TRATADO PELA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADO – FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO POR LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECUSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
“Em que pese a responsabilidade por dano
ambiental
seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. [...]”. (STJ - REsp 1596081/PR) Constatação de que o ilícito
ambiental
consubstanciado no lançamento inadequado de esgotos residenciais, entulhos em águas pluviais do município, sem nenhum tratamento, realizado por pessoas físicas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente.
Ausência de responsabilidade da concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário afastado, eis que demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre o ilícito
ambiental
e o seu comportamento comissivo ou omissivo.
“Na forma da jurisprudência do STJ, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária” (REsp 1826761/RJ). Nos termos do o art. 537, do Código de Processo Civil é possível a fixação, pelo Magistrado, de
multa
por descumprimento do comando judicial.

Se o a
multa
foi arbitrada em observância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ela deve ser mantida na forma como consignada.

(N.U 0000105-72.2011.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Dessa forma, nota-se que o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) não se mostra excessivo ou exorbitante, especialmente levando-se em conta o prejuízo ao meio ambiente e riscos à saúde humana.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023